Tribunal: TJES
Processo: 0000372-57.2020.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-57.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA VERDIN

APELADO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2. O acórdão embargado expôs de forma fundamentada os motivos que ensejaram o acolhimento da pretensão autoral, o fazendo com base na análise da prova documental constante dos autos, sem qualquer contradição.

3. O acórdão restou omisso em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação e reiterado no bojo das razões recursais. Não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A parte requerente, ora embargada, sequer impugnou a alegação de hipossuficiência do requerido, ora embargante, que apresentou declaração de hipossuficiência, o que conduz à concessão da benesse pleiteada.

4. E
mbargos de declaração acolhidos em parte.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000372-57.2020.8.08.0063

Embargante:
Luiz Antônio de Oliveira

Embargada:
Tatiana Verdin

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Luiz Antônio de Oliveira contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Tatiana Verdin.

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão embargado é contraditório em relação ao conteúdo probatório acostado nos autos, pois ele não reconheceu o envio das mensagens à embargada, bem como que os "prints" de conversa do WhatsApp anexada não se prestam ao fim almejado. Afirma, ainda, que há omissão quanto ao pedido de gratuidade formulado às folhas 38/39.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em suas razões, o embargante
aduz, em síntese, que o acórdão embargado é contraditório em relação ao conteúdo probatório acostado nos autos, pois ele não reconheceu o envio das mensagens à embargada, bem como que os "prints" de conversa do WhatsApp anexada não se prestam ao fim almejado. Afirma, ainda, que há omissão quanto ao pedido de gratuidade formulado às folhas 38/39.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

O acórdão embargado expôs de forma fundamentada os motivos que ensejaram o acolhimento da pretensão autoral, o fazendo com base na análise da prova documental constante dos autos, sem qualquer contradição, como se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

“Apesar da conclusão do magistrado de 1º grau de que não há lastro probatório de que a difamação foi efetivamente praticada pelo requerido e causou dano à honra objetiva da autora, os elementos probatórios denotam a ocorrência de violação à honra subjetiva da apelante.

A partir da leitura das mensagens de
whatsapp
verifica-se que recorrido afirma que a recorrente teria “cantado” o médico da cidade e enviado fotos ao médico, e não apenas a ele. Na sequência, diz que iria aguardar a justiça convocá-lo para provar a verdade e que a apelante e o médico iriam “cair do cavalo”.

Em sua contestação o recorrido reconhece o envio das mensagens à recorrente, mas afirma que “
percebe-se nos prints um tom de brincadeira por parte do Réu
”.

Ocorre que a ninguém é dado perturbar a paz alheia com o envio de mensagens ofensivas, especialmente envolvendo fatos graves, como a imputação da prática de assédio e envio de fotos a outra pessoa, especialmente envolvendo profissional médico que atendida a recorrente e sua família, fato não contestado pelo apelado, em uma cidade do interior.

Do teor das conversas não se pode extrair o alegado tom jocoso alegado pelo apelado, denotando-se, em verdade, que não se importou com o sofrimento e a angústia que a situação estava causando na apelante que, inclusive, mandou mensagem para o referido médico para tentar esclarecer a história criada pelo ora apelado.

Para configuração dos danos morais é imprescindível que o ato ilícito atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, restando evidenciado nos autos o sentimento de intranquilidade vivenciado pela apelante, em decorrência das imputações tão invasivas à sua vida privada.

Configurados, portanto, o abalo à honra subjetiva da apelante e a conduta ilícita perpetrada pelo apelado, que praticou agressão psicológica em desfavor da parte autora.”

A referida alegação evidencia o descontentamento do embargante quanto ao conteúdo da decisão,
pretendendo discutir seu acerto, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Contudo, razão assiste ao embargante quanto à alegação de que o acórdão restou omisso em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação e reiterado no bojo das razões recursais, vício que passa a ser sanado.

Perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

No caso em análise não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A parte requerente, ora embargada, sequer impugnou a alegação de hipossuficiência do requerido, ora embargante, que apresentou declaração de hipossuficiência, o que conduz à concessão da benesse pleiteada.

Diante do exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada a fim de deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor do requerido, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.